Tribunal: STF
Processo: RMS 21255
Classe: RMS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-07
Data de publicação: 1992-08-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO.
I. - A impetrante-recorrente não logrou alcançado a
classificação que lhe possibilitaria - estar entre os 350 primeiros
classificados - prestar a Prova II.
II. - Recurso não provido.